Tribunal: TJBA
Processo: 8042034-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042034-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

AGRAVADO: MJR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
KLEBER MATOS BRITO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO COM DEFEITO. CARRO RESERVA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE FORNECIMENTO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar o fornecimento de carro reserva à parte autora, até o julgamento da ação, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão de carro reserva em virtude de defeito apresentado por veículo novo e, em caso positivo, se deve haver limitação temporal para essa obrigação.

III. Razões de decidir
3. Comprovado o defeito substancial no veículo logo após sua aquisição, bem como a tentativa de reparo sem êxito, justifica-se o fornecimento de carro reserva à parte autora.
4. Contudo, a manutenção da medida até o final do processo mostra-se desproporcional, sendo razoável sua limitação até a data da perícia judicial, ressalvada nova avaliação conforme o resultado pericial.
5. A multa cominatória fixada na origem é cabível, mas foi reduzida para R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, visando à razoabilidade e efetividade da medida.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. É cabível a concessão de carro reserva ao adquirente de veículo novo que apresenta defeito relevante e não solucionado pela fabricante.
2. O fornecimento do carro reserva deve ser limitado à data da perícia judicial, salvo constatação de vício que impeça o uso regular do bem."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297, 300, 302, I, e 536, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 0005834-76.2017.8.05.0000, Rel. Des.ª Lisbete M. T. A. C. Santos, 2ª Câmara Cível, pub. 06.09.2017; TJBA, AI nº 0023935-64.2017.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, pub. 31.01.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8042034-62.2025.8.05.0000
em que é agravante
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
e agravado
MJR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA .

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, no mérito, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
apenas para limitar o período de concessão do carro reserva à agravada até a data da perícia judicial.